Tribunal: TJPA
Processo: 0802362-03.2025.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802362-03.2025.8.14.0065

APELANTE: AURELIO DA SILVA FILHO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIAS DE NATUREZA INSTRUTÓRIA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de insuficiente atendimento à determinação de emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de documentos e esclarecimentos complementares exigidos em emenda à inicial autoriza o indeferimento da petição inicial quando a demanda contém narrativa individualizada, identificação da relação contratual controvertida e pedidos certos e determinados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial indica a relação jurídica discutida, o contrato impugnado, os encargos reputados abusivos e os pedidos formulados, permitindo a delimitação da controvérsia.

4. Os arts. 320 e 321 do CPC autorizam a emenda da inicial, mas não permitem transformar exigências instrutórias em pressupostos absolutos de admissibilidade da ação.

5. Extratos bancários, comprovação de tentativa administrativa, informações sobre outras contas e esclarecimentos sobre demandas correlatas podem ser úteis à instrução, mas não constituem, por si sós, documentos indispensáveis à propositura da demanda.

6. A apresentação de emenda pela parte autora afasta a conclusão de inércia absoluta e recomenda solução processual menos gravosa do que o indeferimento imediato da inicial.

7. A contestação substancial apresentada pela instituição financeira demonstra que a controvérsia foi suficientemente compreendida e que o contraditório pôde ser exercido.

8. A existência de outras ações semelhantes pode justificar apuração de conexão, litispendência, continência, prevenção ou abuso do direito de ação, mas exige exame individualizado e contraditório adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A petição inicial não deve ser indeferida quando contém elementos mínimos para delimitar a controvérsia e permitir o exercício do contraditório.

2. Documentos úteis à instrução do feito não se confundem com documentos indispensáveis à propositura da ação.

3. Indícios de conexão, litispendência, continência, prevenção ou abuso do direito de ação exigem apuração objetiva e contraditório antes de fundamentarem a extinção do processo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319, 320, 321 e 485, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 0005925-84.2018.8.14.1875, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.06.2022, publ. 08.08.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0005350-76.2018.8.14.1875, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.10.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AURÉLIO DA SILVA FILHO
em face de
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, nos autos da ação de revisão de contrato de empréstimo pessoal cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, originária da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara/PA. A insurgência volta-se contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Inicialmente, a parte autora ajuizou demanda revisional alegando abusividade em contrato bancário firmado com a instituição financeira requerida, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios, suposta divergência entre os encargos contratados e os efetivamente aplicados, além de alegada contratação indevida de seguro. Requereu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a revisão contratual, a restituição de valores e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Na sequência, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial, com indicação específica dos pontos a serem esclarecidos pela parte autora. Foram solicitadas informações sobre contas bancárias utilizadas, forma de ciência dos descontos questionados, eventual tentativa de solução administrativa, existência de outras obrigações com a instituição financeira, reunião de contratos envolvendo as mesmas partes, utilização ou devolução do valor recebido e justificativa do montante pretendido a título de dano moral.

Em atendimento à determinação judicial, a parte autora apresentou emenda à inicial, informando possuir contas junto aos bancos Inter e Nubank e afirmando não utilizar mais a conta mantida na instituição demandada. Sustentou ter tomado conhecimento dos descontos após buscar orientação jurídica e alegou que tentou resolver a controvérsia administrativamente, sem êxito. Também reiterou a existência de cobrança indevida e a ausência de acesso integral à documentação contratual.

Por sua vez, a instituição financeira apresentou contestação, defendendo a regularidade da contratação e dos encargos pactuados. Sustentou que o contrato foi formalizado validamente, com disponibilização do valor ao consumidor, e impugnou os cálculos da parte autora, especialmente por se basearem na Calculadora do Cidadão. Alegou que os juros remuneratórios observam a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pugnou pela improcedência dos pedidos de revisão, restituição e indenização.

Sobreveio sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. O juízo de origem consignou que a parte autora não teria atendido satisfatoriamente à determinação de emenda, destacando a existência de outras demandas semelhantes ajuizadas contra a mesma instituição financeira e a ausência de elementos considerados necessários à adequada delimitação da controvérsia. Ao final, extinguiu o processo com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando que a sentença aplicou rigor excessivo ao indeferir a inicial. Alegou ter cumprido a determinação de emenda, afirmou que eventuais insuficiências poderiam ser sanadas no curso do processo e invocou os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça. Requereu a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Em contrarrazões, o Itaú Unibanco S.A. defendeu a manutenção da sentença. Alegou ausência de interesse de agir, insuficiência da documentação apresentada pela parte autora e existência de múltiplas ações semelhantes envolvendo as mesmas partes. Sustentou, ainda, que a fragmentação de demandas e a ausência de comprovação mínima dos fatos narrados justificariam a extinção sem resolução do mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o

relatório.

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2.

Mérito

Quanto ao mérito recursal, a controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar se o alegado não atendimento satisfatório da determinação de emenda à inicial autoriza, no caso concreto, o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

No caso, o apelante ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, alegando abusividade em contrato de empréstimo pessoal firmado com a instituição financeira recorrida, especialmente em razão da taxa de juros remuneratórios aplicada, de suposta divergência entre a taxa contratada e a taxa efetivamente incidente e de alegada contratação indevida de seguro. A petição inicial indicou as partes, descreveu a relação jurídica controvertida, apontou o contrato discutido, mencionou valores, parcelas e encargos que reputa abusivos, além de formular pedidos certos e determinados.

É certo que os arts. 320 e 321 do Código de Processo Civil autorizam o magistrado a determinar a emenda da inicial quando ausentes documentos indispensáveis à propositura da ação ou quando verificados defeitos capazes de dificultar o julgamento do mérito. Todavia, a providência prevista nesses dispositivos deve ser interpretada de forma instrumental, em harmonia com os princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e do acesso à justiça, não se prestando a antecipar, ainda na fase postulatória, juízo de suficiência probatória próprio da instrução processual.

A distinção relevante, no ponto, está entre documento indispensável à propositura da demanda e documento útil à instrução do feito. A apresentação de extratos bancários, comprovação de tentativa administrativa, detalhamento sobre outras contas ou esclarecimentos acerca de demandas correlatas pode contribuir para a melhor compreensão do contexto fático e para a apuração de eventual conexão, litispendência, prevenção ou abuso do direito de ação. Contudo, tais elementos não constituem, por si sós, requisito absoluto de admissibilidade da petição inicial quando a parte autora apresenta narrativa minimamente individualizada, identifica a relação contratual questionada e delimita a pretensão deduzida.

Esse entendimento, ademais, está em consonância com a orientação deste Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas, nas quais se tem afastado o indeferimento da inicial quando os elementos já constantes dos autos permitem a fixação dos limites da demanda e o exercício do contraditório, reservando-se à instrução processual a análise da suficiência probatória dos documentos apresentados.

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS, QUE COMPROVASSEM A EXISTÊNCIA DO EMPRÉSTIMO E A UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, CASO CREDITADO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉPCIA DA INICIAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DO FEITO. DECISÃO CASSADA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL.
I- Documentos acostados à inicial atendem satisfatoriamente os requisitos previstos no art. 319 do CPC, devendo ser afastada o indeferimento da Inicial referida na sentença recorrida, considerando que a narrativa da Exordial, com os documentos que a instruíram, preenche os requisitos da Inicial, na forma do Art. 319 do CPC/2015, permitindo a fixação dos limites da demanda e o exercício do direito de defesa do réu.
II- Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno os autos à vara de origem, para regular processamento do feito.

(TJ-PA 00059258420188141875, Relatora: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 21/06/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DECISÃO QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE EXTRATO BANCÁRIO – DEMANDA INSTRUÍDA COM DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 319 E 320 DO CPC - SENTENÇA ANULADA.

1. Constatado que a demanda foi instruída com documentos hábeis a comprovar a existência da relação jurídica entre as partes, verifica-se que o requerente atendeu ao disposto no art. 320 do CPC; 2. A juntada de extrato da conta corrente do autor não é requisito indispensável à propositura da ação.
3. Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0005350-76.2018.8.14.1875 - Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO - 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2023-10-10)

No caso em exame, também não se verifica hipótese de inércia absoluta. O autor apresentou manifestação em resposta à determinação de emenda, informando a existência de contas em outras instituições financeiras, a forma pela qual teria tomado conhecimento da alegada irregularidade, a tentativa de solução administrativa e a controvérsia relativa ao acesso aos documentos contratuais. Ainda que tais esclarecimentos possam ser posteriormente valorados pelo juízo de origem, eles afastam a conclusão de descumprimento puro e simples da determinação judicial e recomendam solução processual menos gravosa do que o indeferimento imediato da inicial.

Ademais, a própria instituição financeira apresentou contestação substancial, defendendo a regularidade da contratação, impugnando os cálculos da parte autora, descrevendo as condições do contrato e sustentando a inexistência de abusividade, de dano moral e de valores a restituir. Tal circunstância evidencia que a demanda, ao menos em juízo inicial de admissibilidade, contém elementos suficientes para permitir a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

A existência de outras ações ajuizadas pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira, inclusive com eventual semelhança de objeto, constitui dado relevante e pode justificar apuração específica pelo juízo de origem. Todavia, esse elemento exige verificação objetiva da identidade de partes, causa de pedir e pedido, bem como contraditório adequado sobre eventual litispendência, conexão, continência, prevenção ou comportamento processual abusivo. Não se mostra tecnicamente adequado converter tais indícios, sem exame individualizado e definitivo, em fundamento suficiente para o indeferimento da petição inicial.

Desse modo, a extinção prematura do feito não se sustenta, pois acabou por transformar exigências de natureza instrutória e elementos de cautela processual em pressupostos absolutos de admissibilidade da demanda, embora já houvesse elementos mínimos para o regular processamento da ação.

Assim, impõe-se a cassação da sentença, a fim de afastar o indeferimento da petição inicial e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, sem qualquer pronunciamento, nesta oportunidade, sobre a abusividade dos encargos, a validade da contratação, a repetição do indébito ou a configuração de dano moral, matérias que dependem de adequada instrução e contraditório.

3.

Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e,
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
cassar a sentença
proferida pelo juízo a quo, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento à ação, com a observância do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo de posterior análise, pelo juízo a quo, de eventuais questões processuais relativas à conexão, litispendência, continência, prevenção, abuso do direito de ação ou suficiência probatória, caso suscitadas e devidamente submetidas ao contraditório.

Deixo de distribuir os ônus de sucumbência, uma vez que a presente decisão cassa a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação sucumbencial ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026